Tribunal: STF
Processo: AI 724545
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Matéria criminal. Possibilidade de concessão de 
   habeas corpus de ofício. Análise adequada. Distribuição. 3. Embargos 
   de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental, e, 
   assim, reconsiderar a decisão agravada, determinando à Secretaria 
   que proceda ao regular trâmite do feito.